Tribunal: TJES
Processo: 0025200-17.2010.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação; Bancários
Data de julgamento: 2026-04-24

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR IMPOSSIBILIDADE MATERIAL DE CUMPRIMENTO. RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE OFÍCIO NA FASE DE EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida na fase de cumprimento de sentença que extinguiu a execução com base no art. 924, I, do CPC, ao reconhecer, de ofício, a impossibilidade material de cumprimento da obrigação pelo executado, sob o fundamento de que o contrato objeto da demanda teria sido celebrado com pessoa jurídica diversa da parte ré na fase de conhecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível o reconhecimento de ofício, na fase de execução, da ilegitimidade da parte executada, já reconhecida como legítima na fase de conhecimento e condenada por sentença transitada em julgado; (ii) estabelecer se a sentença que extinguiu a execução com base em suposta impossibilidade material de cumprimento, sem contraditório e sem prova inequívoca da alegada ilegitimidade, viola a coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença de mérito transitada em julgado reconhece expressamente a legitimidade da parte ré para figurar no polo passivo e impõe obrigações de fazer e de pagar, o que torna imutável tal definição nos termos do art. 502 do CPC.

O reconhecimento de ofício, na fase de execução, da suposta ilegitimidade da parte executada viola a coisa julgada, por rediscutir questão decidida na fase de conhecimento sem observância ao contraditório.

A

tese
de que o contrato foi celebrado com outra pessoa jurídica envolve questão fática que exige dilação probatória e análise sob o devido contraditório.

A conduta processual do executado, que contestou o mérito, interpôs recurso e cumpriu parte da condenação, demonstra adesão à relação jurídica processual e afasta a tese de ilegitimidade passiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção da execução por suposta impossibilidade material de cumprimento exige demonstração dos fatos impeditivos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 502, 924, I.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025200-17.2010.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MICHELLI NASCIMENTO AGUIAR e outros

APELADO: BANCO ITAULEASING S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR IMPOSSIBILIDADE MATERIAL DE CUMPRIMENTO. RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE OFÍCIO NA FASE DE EXECUÇÃO.
VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida na fase de cumprimento de sentença que extinguiu a execução com base no art. 924, I, do CPC, ao reconhecer, de ofício, a impossibilidade material de cumprimento da obrigação pelo executado, sob o fundamento de que o contrato objeto da demanda teria sido celebrado com pessoa jurídica diversa da parte ré na fase de conhecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível o reconhecimento de ofício, na fase de execução, da ilegitimidade da parte executada, já reconhecida como legítima na fase de conhecimento e condenada por sentença transitada em julgado; (ii) estabelecer se a sentença que extinguiu a execução com base em suposta impossibilidade material de cumprimento, sem contraditório e sem prova da alegada ilegitimidade, viola a coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença de mérito transitada em julgado reconhece expressamente a legitimidade da parte ré para figurar no polo passivo e impõe obrigações de fazer e de pagar, o que torna imutável tal definição nos termos do art. 502 do CPC.

4. O reconhecimento de ofício, na fase de execução, da suposta ilegitimidade da parte executada viola a coisa julgada, por rediscutir questão decidida na fase de conhecimento sem observância ao contraditório.

5. A tese de que o contrato foi celebrado com outra pessoa jurídica envolve questão fática que exige dilação probatória e análise sob o devido contraditório.

6. A conduta processual do executado, que contestou o mérito, interpôs recurso e cumpriu parte da condenação, demonstra adesão à relação jurídica processual e afasta a tese de ilegitimidade passiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: "A extinção da execução por suposta impossibilidade material de cumprimento exige demonstração dos fatos impeditivos".

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 502, 924, I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025200-17.2010.8.08.0048

APELANTE: MICHELLI NASCIMENTO AGUIAR

APELADO: BANCO ITAULEASING S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MICHELLI NASCIMENTO AGUIAR
contra a r. sentença (ID 16986171) proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital, que, nos autos da fase de Cumprimento de Sentença movida em desfavor do
BANCO ITAULEASING S.A.
, julgou extinta a execução, com fundamento no artigo 924, inciso I, do Código de Processo Civil, por reconhecer, de ofício, a impossibilidade material de cumprimento da obrigação pela parte executada.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

A Autora, ora Apelante, ajuizou Ação de Consignação em Pagamento cumulada com Revisional de Contrato em face do Apelado, tendo como objeto um contrato de arrendamento mercantil para aquisição de um veículo GM/Celta.

Após o regular trâmite processual, sobreveio a sentença de mérito (ID 16986171, fls. 157-166), que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a abusividade de determinadas cláusulas contratuais e confirmou a tutela de urgência anteriormente concedida. Interpostos recursos de apelação por ambas as partes, este egrégio Tribunal de Justiça, em acórdão transitado em julgado, não conheceu do recurso do banco por irregularidade de representação e negou provimento ao apelo da autora, mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau (IDs 16986171, fls. 307-308 e 312).

Iniciada a fase de cumprimento de sentença (ID 16986170, fls. 360-367), a Exequente pleiteou a intimação do Executado para a revisão do contrato conforme o título judicial e para o pagamento da multa diária (
astreintes
) fixada em razão do descumprimento da obrigação de não fazer (abstenção de negativação). Durante o procedimento, o Banco Executado efetuou voluntariamente o pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência aos quais fora condenado (IDs 16986157, fls. 322, 342).

Posteriormente, em despacho saneador do cumprimento de sentença (ID 16986166, fls. 377-378), o magistrado singular, de ofício, concluiu de que a obrigação seria inexequível, por entender que os documentos iniciais dos autos (boletos e registro do veículo no DETRAN/ES) indicariam que o contrato fora, na verdade, celebrado com a instituição financeira "REAL LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL", pessoa jurídica distinta da executada.

Com base nessa premissa, o juízo de primeiro grau proferiu a sentença ora recorrida (ID 16986171), extinguindo a execução por impossibilidade material de cumprimento da obrigação, equiparando a situação a um indeferimento da petição inicial executiva, nos termos do artigo 924, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a exequente interpôs a presente apelação. Em suas razões recursais (ID 16986173), a Apelante sustenta, em resumo, que:
(I)
a sentença viola a coisa julgada, uma vez que a legitimidade passiva do Banco Itauleasing S.A. foi definida e consolidada na fase de conhecimento, não podendo ser rediscutida de ofício na fase de cumprimento de sentença;
(II)
operou-se a preclusão para o Executado, que em nenhum momento processual, seja na fase de conhecimento ou de execução, arguiu sua ilegitimidade ou a impossibilidade de cumprimento da obrigação;
(III)
a conduta do Apelado, ao contestar o mérito da ação, recorrer e, notadamente, pagar voluntariamente os honorários de sucumbência, é contraditória com a tese de que não seria parte na relação jurídica, configurando
venire contra factum proprium
; e
(IV)
a decisão extintiva baseou-se em presunções e indícios frágeis, sem oportunizar o devido contraditório sobre a real titularidade do contrato, ignorando elementos que poderiam sugerir uma sucessão empresarial, como as próprias informações de gravame do veículo.

É cediço que, uma vez formada a coisa julgada material, torna-se imutável e indiscutível a decisão de mérito, conforme preceitua o artigo 502 do Código de Processo Civil.
Na fase de conhecimento, o Banco Itauleasing S.A. foi citado, apresentou contestação, recorreu da decisão liminar e, em nenhum desses momentos, suscitou sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda ou a impossibilidade de cumprir as obrigações decorrentes do contrato em discussão
. Ao contrário, defendeu a legalidade das cláusulas contratuais, atuando como o efetivo titular da relação jurídica de direito material. A sentença de mérito, que o condenou a obrigações de fazer e de pagar, transitou em julgado, consolidando sua responsabilidade no título executivo judicial.

A extinção da execução, na forma do artigo 924, inciso I, do Código de Processo Civil, ocorre quando a petição inicial é indeferida. O juízo singular equiparou a impossibilidade material de cumprimento da obrigação a uma ausência de condição da ação (possibilidade jurídica do pedido executivo), o que lhe permitiria conhecer da matéria de ofício. Contudo, tal conclusão não pode prosperar no presente caso, pois a questão de fundo não é uma mera impossibilidade abstrata, mas sim uma suposta ilegitimidade concreta da parte executada, que merece aprofundamento cognitivo em primeiro grau.

Ademais, a conduta processual do próprio banco executado milita contra a conclusão adotada na sentença.
Ao longo de mais de uma década de tramitação processual, o Apelado não apenas se defendeu no mérito, como também, após o trânsito em julgado, cumpriu parte da condenação, ao efetuar o pagamento voluntário dos honorários de sucumbência.

É verdade que os boletos iniciais mencionam o "REAL LEASING S/A" (ID 16986155, fls. 24-25). Todavia, o universo das operações societárias entre instituições financeiras é complexo e dinâmico. Não se pode descartar, sem uma análise aprofundada e sob o contraditório, a ocorrência de uma cessão de carteira de crédito, incorporação ou outra forma de sucessão empresarial que legitimasse a presença do Banco Itauleasing S.A. no polo passivo. O fato de o documento do DETRAN/ES indicar a baixa de um gravame anterior pelo próprio "CIA ITAULEASING DE ARR MERCANTIL" (ID 16986169) em favor de terceiro, seguida de novo registro de arrendamento em nome da autora, amplifica a dúvida sobre a real cadeia de titularidade do crédito.

Diante de tal incerteza fática, incumbe ao executado o ônus de provar a impossibilidade de cumprimento, o que sequer foi aventado.

Diante do exposto, a anulação da sentença é medida que se impõe, a fim de que o cumprimento de sentença retome seu curso regular, cabendo ao executado, se for o caso, utilizar-se dos meios processuais adequados para impugnar a execução, com base nas matérias defensáveis nesta fase.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a r. sentença (ID 16986171) e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, a ele DAR PROVIMENTO para ANULAR a r. sentença (ID 16986171) e DETERMINAR o retorno dos autos ao juízo de origem para o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença.